Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-81.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000201-81.2020.8.05.0258 – Comarca de Teofilândia/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Tarcísio Logrado de Almeida Apelado: Gildásio Ferreira Cordeiro Defensor Público: Dr. Astolfo Santos Simões de Carvalho Origem: Vara Criminal da Comarca de Teofilândia Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE FÍSICA OU PSÍQUICA DE IDOSO E APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS, PROVENTOS, PENSÃO OU QUALQUER OUTRO RENDIMENTO DE PESSOA IDOSA (ARTS. 99 E 102, DA LEI N.º 10.741/2003 - ESTATUTO DO IDOSO). INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO E À TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DA ATUAÇÃO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para declarar a nulidade do decisio que determinou, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial n.º 0000201-81.2020.8.05.0258, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que determinou, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial n.º 0000201-81.2020.8.05.0258, e declarou a extinção da punibilidade de Gildásio Ferreira Cordeiro em relação ao crime previsto no art. 99, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal. II – Extrai-se dos autos que, em 19/03/2019, foi noticiada à Autoridade Policial do Município de Teofilândia a suposta prática dos delitos de maus tratos contra pessoa idosa e apropriação indébita de bens e proventos de idoso, condutas tipificadas, respectivamente, nos arts. 99 e 102, da Lei n.º 10.741/2003, imputadas a Gildásio Ferreira Cordeiro, figurando como vítima seu genitor, Izaltino Pereira Cordeiro, então com 79 (setenta e nove) anos de idade. Após a instauração do inquérito policial, foram realizadas diversas diligências investigatórias. Em 14/09/2020, a Autoridade Policial elaborou relatório conclusivo do inquérito policial e determinou sua remessa ao Poder Judiciário (Id. 69291859, págs. 11/15). O Ministério Público, em 28/10/2020, requisitou à Autoridade Policial o cumprimento de diligência complementar, consistente na “realização de visita domiciliar, pelo CREAS, na residência do idoso, com elaboração de relatório social detalhado, com registro fotográfico, acerca do seu estado geral, bem como das condições do imóvel” (Id. 69291865, pág. 2). Contudo, sem notícia do cumprimento da diligência, o Juiz a quo proferiu despacho em 05/06/2023, concedendo ao órgão ministerial o prazo de 90 (noventa) dias para obter da Autoridade Policial as providências requisitadas e juntá-las aos autos, sob pena de arquivamento (Id. 69292520). Em 29/01/2024, o órgão ministerial renovou o pedido de diligência (Id. 69292522). No dia 15/08/2024, o Magistrado singular prolatou sentença, determinando, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, e declarando a extinção da punibilidade do indiciado, relativamente ao delito tipificado no art. 99, do Estatuto da Pessoa Idosa (Id. 69292524). III – Em suas razões de inconformismo, postula o Ministério Público do Estado da Bahia a “anulação da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial (ID PJE 458597338) e o regular processamento do feito”. Sustenta o Apelante que, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, não cabe ao Poder Judiciário interferir na fase de investigação, a priori, “já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento inquisitorial, de competência da autoridade policial para formação de conteúdo a ser apresentado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, resultando, de tal forma, a decisão, sem provocação do Ministério Público, em inversão incorreta do fluxo processual”. Aduz que o pedido de diligências “encontra previsão no art. 16, do CPP que foi ignorado pela autoridade judiciária que não analisou o requerimento Id. 429012980, imprescindível ao deslinde do feito, e determinou de ofício o fim das investigações, sem apontar qualquer teratologia no caso”. Aponta, ainda, a situação das Polícias Civis “no interior do Estado com dificuldades estruturais em atender a demanda de investigações e pedidos de diligências, principalmente a situação atual da Comarca de Teofilândia que sequer possui Escrivão de Polícia Civil”. Argumenta que “a decisão do Magistrado singular que determina ‘ex officio’ o arquivamento do inquérito policial, sem prévio requerimento por parte do representante do Ministério Público e sem considerar o pedido de diligência contido nos autos, viola a titularidade da ação penal”. IV – Cumpre salientar, inicialmente, que a jurisprudência pátria vem admitindo a interposição de Recurso de Apelação para solucionar casos em que inquéritos policiais são arquivados de ofício, sem requerimento do Ministério Público. Isto posto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do Apelo. V – Merece acolhimento a pretensão formulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A sentença recorrida fundamentou o arquivamento do inquérito policial na insuficiência de elementos para a propositura da ação penal e na inércia do Ministério Público em apresentar o resultado das diligências que havia indicado como necessárias. O Magistrado a quo invocou o art. 28 do Código de Processo Penal, bem como a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6298 aos dispositivos da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), admitindo o arquivamento, de ofício, do inquérito policial pelo juiz, notadamente nos casos em que há prazo de tramitação desarrazoado e não há lastro probatório suficiente (ausência de justa causa). VI – Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “O arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio requerimento do titular da ação penal, longe de configurar ofensa ao sistema acusatório, concretiza sim poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual da persecução penal, atua como juiz de garantias” e, ainda, “Se é possível coarctar a persecução penal desde seu nascedouro, também se mostra legítimo impedir que investigações perdurem indeterminadamente ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa para sua continuidade”. (Inq 4391 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020). VII – Assim, em casos excepcionalíssimos, a jurisprudência tem admitido o arquivamento de inquérito policial, por iniciativa do magistrado, quando decorrido tempo razoável na tramitação da investigação, sem que haja viabilidade da pretensão punitiva estatal. Todavia, no caso concreto, a atuação judicial no sentido de determinar o arquivamento, de ofício, do inquérito policial configura indevida ingerência na esfera de atribuições do órgão ministerial, violando o sistema acusatório, na medida em que o Ministério Público ainda manifesta interesse na continuidade das investigações e na realização de diligências que considera essenciais. Ademais, importa ressaltar que - se as peças que formam o inquérito policial demonstram a existência de elementos mínimos de materialidade e de participação do indiciado nos crimes objeto de apuração - não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação criminal. Cita-se trecho do relatório da Autoridade Policial (documento de Id. 69291859, págs. 11/15): “Ante o exposto, a análise dos fatos e das provas acostadas aos autos deste Inquérito Policial que apura os crimes de exposição a condições desumanas e apropriação previdenciária, praticados contra o idoso IZALTINO PEREIRA CORDEIRO, restou demonstrada sua materialidade, bem como indícios suficientes de sua autoria, assim, concluídos estão os trabalhos da Polícia Judiciária, pelo que indiciamos GILDÁSIO FERREIRA CORDEIRO na forma dos artigos 99 e 102 da Lei 10.741/2003”. Quanto ao tempo de tramitação da investigação, cumpre lembrar que o prazo para a conclusão do inquérito policial na hipótese de investigado solto é impróprio, podendo, assim, ser prorrogado a depender da complexidade das diligências a serem cumpridas. VIII – Frisa-se que, na espécie, o Ministério Público demonstrou, de forma inequívoca, seu interesse na continuidade das investigações, sustentando que a diligência requisitada é “imprescindível ao deslinde do feito”, ou seja, o órgão acusador ainda busca elementos para subsidiar sua decisão. Portanto, no contexto delineado nos autos, impõe-se acolher o pleito ministerial, anulando-se a decisão que determinou o arquivamento, de ofício, do inquérito policial. IX – Acerca do tema, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Efetivamente, no que concerne ao ponto fulcral da demanda recursal, constata-se que o Juízo da Vara Criminal de Teofilândia (BA) violou direito líquido e certo do Representante do Ministério Público ao indeferir a pretensão ministerial de promover diligências em procedimento investigatório que julgar necessárias à formação de sua opinio delicti, bem como violou o poder jurídico-processual deferido pela Constituição da República de 1988 de dominus litis, restringindo o exercício de seu monopólio da ação penal pública. No caso em exame, tratando-se de crimes tangidos por ação penal pública incondicionada, é legítimo ao Ministério Público promover diligências, em decorrência de sua atribuição constitucionalmente conferida. Assim, existindo suporte probatório mínimo para o prosseguimento das investigações e da persecução penal, e reconhecendo-se que há, nos autos, indícios da prática dos crimes apontados, a continuidade do procedimento administrativo-investigatório deve perdurar. Ademais, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que é possível a requisição de diligências pelo Ministério Público através do Poder Judiciário, demonstrada a impossibilidade ou incapacidade de realizá-las diretamente. [...]. Ora, vale frisar que regulamentada a tramitação direta e automática de inquéritos policiais através do sistema PJe, por meio da interoperabilidade deste com o sistema Procedimento Policial Eletrônico (PPE), não estaria o órgão Ministerial requerendo a intervenção do Poder Judiciário para o cumprimento das referidas diligências - até porque não se pugnou que o Juízo a quo adotasse qualquer providência perante o CREAS -, mas a tramitação e remessa de sua requisição à autoridade policial via sistema virtual para que, esta sim, cumpra suas atribuições no auto investigatório. Cabe salientar, nessa oportunidade, que a diligência requisitada pelo Representante do Ministério Público à autoridade policial é essencial para análise da viabilidade da ação penal, vez que permitirá o registro técnico das condições de tratamento a que a pessoa idosa vitimada está sendo submetida e a eventual continuidade das supostas práticas delituosas, devendo, por estes motivos, ser reformada a sentença recorrida”. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação. XI – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para declarar a nulidade do decisio que determinou, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial n.º 0000201-81.2020.8.05.0258, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000201-81.2020.8.05.0258, provenientes da Comarca de Teofilândia/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Gildásio Ferreira Cordeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, para declarar a nulidade do decisio que determinou, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial n.º 0000201-81.2020.8.05.0258, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.